Tribunal: TCU
Processo: 037.288/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1092/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.288/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonieta Faucz Gollega (XXX.234.038-XX); Ari Teich (XXX.736.648-XX); Branca Thereza de Souza Camargo (XXX.967.028-XX); Edna Teixeira Leite Carrijo (XXX.660.098-XX); Ercilia Pinheiro de Souza Campos (XXX.461.028-XX); Izabel Dallaqua Godinho (XXX.375.098-XX); Licia Margarida Neves Dias Herculano (XXX.348.908-XX); Lucelia Regina Machado Matsumoto (XXX.810.768-XX); Odayr Luglio (XXX.420.588-XX); Vivian Moukbel Chaim (XXX.268.278-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.